Tribunal: TCU
Processo: 029.889/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10610/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.889/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Bruno Neves Zeviani (CPF XXX.798.618-XX); Daniel Bitencourt dos Santos (CPF XXX.468.877-XX); Emerson Teixeira Rodrigues (CPF XXX.559.537-XX); Felipe Leite Pinto (CPF XXX.518.187-XX); Gabriel Guilherme Oliveira Alvarenga (CPF XXX.362.197-XX); Luan Reis Barcellos (CPF XXX.986.317-XX); Rodrigo William da Silva Miranda (CPF XXX.996.817-XX); Ueslei Cordeiro de Sa (CPF XXX.828.857-XX); Victor Faria de Freitas (CPF XXX.536.887-XX) e Wanderson Rodrigues Fiuza (CPF XXX.243.437-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.